Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-19.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 054.017.106-90 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (APELANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ADEMIR PAULINO DA SILVA - CPF: 734.542.498-72 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), HELENA MARIA ROBLES DA SILVA - CPF: 040.516.668-08 (APELANTE), ODETE VANDE KERHKROFF - CPF: 569.199.561-87 (APELANTE), CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO DO MÚTUO ACORDO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PREVISTA SEM NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Da cláusula contratual se extrai que é dispensada a celebração de aditivos para a prorrogação da fiança, caso seja prorrogada a presente locação. Segundo a jurisprudência do STJ, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003953-19.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ADEMIR PAULINO DA SILVA e OUTROS

APELADO: EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMIR PAULINO DA SILVA e OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Despejo por Descumprimento do Mútuo Acordo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos ajuizada por

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor a fim de: a) declarar rescindido o contrato de locação e, b) condenar os réus de forma solidária a pagar os alugueis do período de junho de 2017 a junho de 2018, no valor mensal de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), acrescidos da multa de 10% (dez inteiros de porcentagem), dos juros de mora na razão de 1% (um inteiro de porcentagem) ao mês, mais honorários advocatícios no importe de 10% (dez inteiros de porcentagem), incidente sobre o valor do débito, além de correção monetária pelo IGPM, a incidir na data do vencimento de cada prestação (STJ, Súmula 43); c) multa contratual no valor correspondente a 3 (três) alugueis; d) taxas condominiais, IPTU e energia elétrica, conforme comprovantes trazidos aos autos, devidamente acrescidos da multa de 10% (dez inteiros de porcentagem), dos juros de mora na razão de 1% (um inteiro de porcentagem) ao mês, mais honorários advocatícios no importe de 10% (dez inteiros de porcentagem), incidente sobre o valor do débito, além de correção monetária pelo IGPM, a incidir na data do vencimento de cada prestação (STJ, Súmula 43); e) pagamento dos valores desembolsados pelo autor (R$8.880,00) para reparos no imóvel com a finalidade de restabelecer as condições em que foram entregues a locatária; f) os valores da letra ‘c’ e ‘e’ deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM/FGV, desde a data em que devido cada um dos pagamentos. Condenou os réus solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Os apelantes sustentam que foram fiadores da senhora CLAUDIA MARIA VITÓRIA LOUREIRO DA CUNHA no contrato de locação de 12 meses entabulado em 28/08/2015; posteriormente eles entabularam um novo contrato em 30 de agosto de 2016, o qual não foi assinado pelos recorridos, não sendo estes fiadores do último contrato apresentado pelo recorrente; no período de vigência do primeiro contrato de locação, onde os recorridos assinaram como fiadores, 28/08/2015 à 28/08/2016, não há débitos, sendo que a presente demanda busca recebimento de débitos atrasados a partir de 23/12/2016; fundamentam que, muito embora na cláusula décima primeira, parágrafo quinto do contrato de locação, exista a menção “Fica(m) ciente(s) o(s) fiador (es) que a presente fiança se estende até a efetiva devolução, pelo LOCATÁRIO (A), do imóvel objeto do presente contrato, conforme autoriza o artigo 39 da Lei n° 8245/91, sendo, portanto, dispensada a celebração de aditivos para a prorrogação da fiança, caso seja prorrogada a presente locação;” foi celebrado novo contrato entre o Recorrido e a senhora Claudia, onde os recorrentes não fazem parte e desconheciam seus termos, sendo que o primeiro contrato, onde havia a fiança, foi devidamente adimplido e cumprido”;

segundo o STJ, mesmo havendo cláusula expressa que preveja a obrigação até a entrega das chaves, o fiador não pode ser responsabilizado por débitos referentes ao período de prorrogação ao qual não anuiu, na esteira do enunciado n. 214, da Súmula/STJ; o atual entendimento é o de que o fiador responde pelas dívidas do contrato de locação firmado por prazo determinado, ainda que prorrogado, até a entrega das chaves, se assim tiver se obrigado contratualmente, salvo se pedida exoneração da fiança, não respondendo, todavia, por aquelas decorrentes das transações havidas entre locatário e locador, sem sua anuência; se a fiança deve ser interpretada restritivamente, não pode, no contrato de locação, ultrapassar o prazo de ajuste original, ainda que haja cláusula obrigando o fiador até a entrega das chaves que, insista-se, deve ser feita ao final do prazo contratado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, esses, a serem fixados em 20% vinte por cento sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimados os apelantes para se manifestarem quanto a ausência de dialeticidade recursal, manifestam pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMIR PAULINO DA SILVA e OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Despejo por Descumprimento do Mútuo Acordo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos ajuizada por

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor a fim de: a) declarar rescindido o contrato de locação e, b) condenar os réus de forma solidária a pagar os alugueis do período de junho de 2017 a junho de 2018, no valor mensal de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), acrescidos da multa de 10% (dez inteiros de porcentagem), dos juros de mora na razão de 1% (um inteiro de porcentagem) ao mês, mais honorário advocatício no importe de 10% (dez inteiros de porcentagem), incidente sobre o valor do débito, além de correção monetária pelo IGPM, a incidir na data do vencimento de cada prestação (STJ, Súmula 43); c) multa contratual no valor correspondente a 3 (três) alugueis; d) taxas condominiais, IPTU e energia elétrica, conforme comprovantes trazidos aos autos, devidamente acrescidos da multa de 10% (dez inteiros de porcentagem), dos juros de mora na razão de 1% (um inteiro de porcentagem) ao mês, mais honorário advocatício no importe de 10% (dez inteiros de porcentagem), incidente sobre o valor do débito, além de correção monetária pelo IGPM, a incidir na data do vencimento de cada prestação (STJ, Súmula 43); e) pagamento dos valores desembolsados pelo autor (R$8.880,00) para reparos no imóvel com a finalidade de restabelecer as condições em que foram entregues a locatária; f) os valores da letra ‘c’ e ‘e’ deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM/FGV, desde a data em que devido cada um dos pagamentos. Condenou os réus solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

A insurgência recursal dos apelantes consiste na ausência de responsabilidade quanto a fiança celebrada no contrato de locação, ao argumento de que houve nova celebração de contrato, sem a participação como fiadores, o que os isenta da obrigação, nos termos da súmula 214 do STJ.

Acerca da questão discutida nos autos, verifica-se que não houve nova celebração de contrato, apenas a prorrogação do contrato, estendendo-se o prazo da locação, com o termo de acordo para desocupação de imóvel e outras avenças, que menciona “
REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 01542”
.

Consta no referido termo de acordo, ajuste de cláusulas e condições para alteração da data de restituição do imóvel e entrega das chaves. No contrato a qual se refere, há previsão da responsabilidade até a entrega das chaves e devolução do imóvel, exceto se o fiador notificasse acerca da exoneração da fiança, o que não aconteceu.

Dispõe o contrato:

“IV — DO CONTRATO DE FIANÇA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Garantem ao Locador (a) como fiadores e principais pagadores ao débito do LOCATÁRIO (a), solidariamente responsáveis, nos termos do art. 829 da Lei 10.406/2002 (CCB), pelo integral cumprimento das obrigações assumidas, inclusive pagamento da multa penal, acessórios da dívida e despesas judiciais do devedor, caracterizando o presente ajuste como fiança não limitada nos termos do art. 822 do CCB, tendo como cláusula resolutiva a efetiva desocupação e devolução do imóvel locado nos moldes aqui pactuados, ainda que o findo do prazo contratual e/ou mesmo no caso de prorrogação do prazo do presente contrato pelo LOCATÁRIO (A) firma o presente como FIADORE(S) 1: ADEMIR PAULINOseu cônjuge HELENA MARIA ROBLES DA SILVA residente(s) e domiciliado(s) na AV. NILO PEÇANHA 101, VILA IPASE, VÁRZEA GRANDE-MT, CEP: 78125-315 e FIADORE(S) 2: ODETE VANDE KERHKOFF, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF 569.199.561-87 RG 884.892 SSP/MT residente(s) e domiciliado(s) na AV. ALZIRA SANTANA 02, NOVA VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE-MT, CEP: 78135-750
.
Parágrafo primeiro - O(s) fiador (es) está (ão) ciente(s) Sue o término da fiança, cláusula resolutiva, somente encerra com o cumprimento pelo(a) LOCATARIO(a) de todas as cláusulas do presente contrato, estando ainda de acordo com as futuras correções procedidas no aluguel nos índices pactuados e nos prazos estipulados pela legislação vigente, renunciando expressamente, sobre qualquer aspecto, aos benefícios dos artigos 366, 827, 835 e 838 incisos I, II e III, 839 e 844 .S 1° do Código Civil (Lei 10.406/2002), em especial à excussão e exoneração”.

“Parágrafo quinto — Fica(m) ciente(s) o(s) fiador (es) que a presente fiança se estende até a efetiva devolução, pelo LOCATÁRIO (A), do imóvel objeto do presente contrato, conforme autoriza o artigo 39 da Lei n° 8245/91, sendo, portanto, dispensada a celebração de aditivos para a prorrogação da fiança, caso seja prorrogada a presente locação”.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelos apelantes não se coadunam com o demonstrado nos autos, não se aplicando como pretende a súmula 214 do STJ: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. (SÚMULA 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250)”.

Isso porque, da cláusula contratual se extrai que é dispensada a celebração de aditivos para a prorrogação da fiança, caso seja prorrogada a presente locação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.703.400/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos e o contrato celebrado para concluir pela existência de cláusula obrigando os fiadores até a data da entrega das chaves. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.681/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp 1.703.400/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 28/08/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.893.749/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 1.703.400/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. PROVA DO FERIADO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR CASAL. MORTE DE UM DOS FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPÉRSTITE. VIÚVA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO COFIADORA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA EXCLUIR O ESPÓLIO DO FIADOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, examinando o contrato de fiança firmado entre as partes, afirmou que a viúva assinou o documento na condição de cofiadora juntamente com o marido, e não a título de outorga uxória, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos débitos locatícios. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

2. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato - inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido" (AgInt no AREsp 1274030/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

3. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. "A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso, deve ela ser reanalisada" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.631/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

5. Reformada parcialmente a sentença para afastar a condenação de um dos corréus, deve a parte vencida ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência à parte vencedora.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/
2022, DJe de 26/8/2022.).

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DE ANTERIOR ACORDO CELEBRADO ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA E EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA FIADORA PELO DÉBITO MANTIDA – EXATIDÃO DO MONTANTE DO DÉBITO CALCULADO PELA CREDORA – RECONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE DA LOCATÁRIA E DA FIADORA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJSP; Apelação Cível 1000437-73.2019.8.26.0514; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022).

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA COM DESPEJO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Prorrogação do contrato em razão de locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador depois de encerrado o prazo contratual. Aplicação do artigo 56, parágrafo único, da Lei de Locações. Extensão da garantia até a efetiva devolução do imóvel, nos termos do artigo 39 da Lei 8.245/91. Possibilidade de exoneração do fiador que depende de prévia e válida notificação ao credor. Inteligência do artigo 835 do Código Civil. Ré que não comprovou o envio de notificação, de modo que permaneceu responsável pela dívida. Recurso dos autores. Sentença que é extra petita. Em que pese ser confusa a inicial, além da previsão do artigo 323 do Código de Processo Civil, é certo que os autores não requisitaram a cobrança dos valores em atraso, mas, tão somente, valores relativos à multa contratual e eventuais danos materiais. Sentença que também é citra petita, pois, não apreciou a questão da multa e danos materiais. Sentença nula em parte, mantidos apenas os capítulos não devolvidos para análise (rescisão contratual e despejo). Demanda que está madura para julgamento. Multa compensatória que não pode ser cobrada. Ocorrência de "bis in idem" entre multa e o próprio despejo. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Danos materiais que sequer são narrados, tratando-se, em verdade, de pedido incerto. Sentença que não pode ser condicional. Jurisprudência do STJ. Pedidos indenizatórios julgados improcedentes. Sentença anulada em parte. Recurso da corré não provido, e dos autores providos para reconhecer nulidade, mas não conhecer do pedido de indenização por danos materiais, e julgar improcedente a cobrança da multa.

(TJSP; Apelação Cível 1004045-91.2021.8.26.0358; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE, POR TEMPO INDETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA DE PRORROGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA EXONERAÇÃO DA FIANÇA AO LOCADOR - RESPONSABILIDADE DO FIADOR VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo cláusula expressa no contrato de que os a responsabilidade dos fiadores continuará até a entrega das chaves, não haverá a desobrigação destes, mesmo na hipótese de contrato por prazo indeterminado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A exoneração de fiança prestada em contrato de locação que é prorrogado automaticamente por tempo indeterminado é possível mediante notificação ao credor/locador, sem a que não há como desobrigar o fiador da responsabilidade assumida
. (N.U 0012634-73.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

Portanto, não é o caso de exonerar os fiadores pela responsabilidade, já que prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023